Tribunal: TJBA
Processo: 8129158-85.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8129158-85.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ADILSON DA COSTA GARCIA

Advogado(s)
:
ANTONIO JOAO GUSMAO CUNHA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. EDITAL SAEB 01/2012. LIMITE DE IDADE. AFERIÇÃO NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO NO CERTAME. PRECEDENTES DO STF E DO TJBA. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA Nº 8001499-38.2018.8.05.0000. TESE VINCULANTE. APELADO QUE POSSUÍA 28 ANOS À ÉPOCA DA INSCRIÇÃO. ATENDIMENTO AO REQUISITO EDITALÍCIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A questão controvertida cinge-se ao momento adequado para aferição do requisito etário em concurso público para ingresso na Polícia Militar: se no ato da inscrição ou no momento da matrícula no curso de formação.

2. O apelado se inscreveu no concurso público para Soldado da Polícia Militar regido pelo Edital SAEB 01/2012, quando contava com 28 anos de idade, atendendo ao requisito etário previsto no edital (máximo de 30 anos, 11 meses e 29 dias).

3. Foi convocado apenas em 2019 para preenchimento de vagas excedentes, quando já contava com mais de 30 anos, sendo declarado inapto por idade.

4. O entendimento jurisprudencial consolidado do STF e deste Tribunal de Justiça é no sentido de que a aferição do requisito etário deve ocorrer no momento da inscrição no certame, não na data da matrícula no curso de formação.

5. Este Tribunal, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência nº 8001499-38.2018.8.05.0000, firmou tese vinculante estabelecendo que "O limite de idade, quando regularmente fixado em lei e no edital de determinado concurso público, há de ser comprovado no momento da inscrição, ainda quando se tratar de aprovado em cadastro de reserva."

6. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8129158-85.2022.8.05.0001, sendo partes ESTADO DA BAHIA (apelante) e ADILSON DA COSTA GARCIA (apelado).

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.